Tribunal: TJDFT
Processo: 0034617-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA GENITORA DA AUTORA. AUTORA VÍTIMA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TRAMITE PROCESSUAL FÍSICO E DIGITAL SIMULTÂNEO. LEGITIMIDADE ATIVA. DENUNCIAÇÃO A LIDE DA SEGURADORA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCESSAMENTO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os partes, tendo conhecimento da tramitação física e eletrônica do processo, não arguiram o fato em momento oportuno, deixando para fazê-lo somente após a prolação da r. sentença.
2. Há litispendência quando se repete ação que está em curso, ou seja, quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
3. Não se evidencia a litispendência quando, a despeito de haver coincidência de partes e causa de pedir, o pedido de indenização por danos morais de uma das ações refere-se aos abalos da personalidade advindos da violação à sua personalidade, enquanto no outro processo se busca indenização pelos danos morais decorrentes da morte da genitora.
4. Nos termos do artigo 125, II do CPC, é admissível a denunciação da lide “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. Assim, constatada a existência de contrato de seguro entre a denunciada e o denunciante deve ser processada a intervenção de terceiro.
5. Apelação dos Réus conhecida e parcialmente provida. Apelação interposta pela autora conhecida e parcialmente provida. Preliminar de inexistência de litispendência acolhida. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Unânime.